Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704805-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante informa que o imóvel de sua propriedade localizado na Quadra n. 107, Lote AI-2, Alameda das Acácias, Águas Claras/DF, matrícula n. 144.136 foi alcançado pelos efeitos da decisão agravada. A agravante suscita as preliminares de incompetência absoluta do Juízo em razão da matéria e de inadequação da via eleita. Narra que a Companhia Imobiliária de Brasília alienou o referido imóvel em 11.10.2007 e houve sucessivas alienações até que o adquirisse em 5.4.2023. Alega que observou o devido processo legal e as normas atinentes para a celebração do negócio jurídico. Sustenta que o parecer proferido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal informa que mais de vinte (20) imóveis que não possuíam destinação originária para uso institucional foram aplicados ao uso educacional. Destaca que não consta qualquer anotação específica quanto à destinação do imóvel da agravante. Sustenta que se enquadra na categoria UOS CSII 1 de uso e ocupação do solo nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). Salienta que seu imóvel destina-se ao uso comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e há a vedação para o uso residencial. Argumenta que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos) desafetou a propriedade adquirida porquanto atribuiu funções além do uso exclusivamente institucional. Esclarece que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos) revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 no que se refere à Taguatinga e à Águas Claras. Destaca que a agravada não comprovou a alegada ausência de audiência da população interessada e os danos a Águas Claras. Defende que a edição da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos) decorreu de efetiva participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o acolhimento das preliminares para extinguir a ação originária sem resolução do mérito e, subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para indeferir os requerimentos liminares formulados pela agravada em petição inicial da ação originária. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto às alegações de inadequação da via eleita e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. A agravante apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 55930879). O preparo foi recolhido (id 55697162 e 55697163). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Inovação recursal e supressão de instância A agravante sustenta a inadequação da via eleita da ação originária. Afirma que as alegações da agravada, seus requerimentos liminares e pedidos formulados possuem nítido teor de invalidação da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Acrescenta que a agravada busca a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da mencionada lei, o que não é possível em sede de ação civil pública. Alega que o Juízo de Primeiro Grau é incompetente para o processamento e julgamento da ação originária nos termos do art. 2o da Lei n. 7.347/1985. A análise dos autos originários revela que as alegações de inadequação da via eleita e de incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau em razão da matéria são novas e não foram objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A decisão agravada não examinou as matérias. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, enseja inovação recursal e supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço das alegações relativas à inadequação da via eleita e à incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes, dentre os quais o imóvel localizado no Quadra n. 107, Lote AI-2, Alameda das Acácias, Águas Claras/DF, matrícula n. 144.136, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] O registro do imóvel emitido pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal prevê a classificação do imóvel na categoria de uso e ocupação do solo CSII 1 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019, que apresenta a seguinte discriminação (id 55696978 e 55696994, p. 9): V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias: a) CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, com características de abrangência local; A destinação comercial do imóvel da agravante está, em tese, amparada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. A cadeia dominial do imóvel encontra-se demonstrada no registro geral do imóvel, onde se constata a Companhia Imobiliária de Brasília como proprietária originária (id 55696974). A agravante submeteu o projeto de obra inicial à habilitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e o processo administrativo está em andamento (id 55696982). A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição e construção do imóvel da agravante. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;